Tribunal: STJ
Processo: 0239397-98.2015.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2114166 - RS (2023/0441820-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANTONIO TADEU BONALUME
RECORRENTE
: AMBRÓSIO BONALUME NETO
RECORRENTE
: PINTO OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: MARIO MARTIN SCHENK
OUTRO NOME
: MARIO MARTIN SCHENK DUQUE
REPR. POR
: CARMEM DE AZEVEDO SCHENK
RECORRENTE
: MARLENE SELMA SCHENK DUQUE
RECORRENTE
: JOAO BATISTA OLIVEIRA NETO
RECORRENTE
: MARCELO RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARTA RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE
: FABIO RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE
: ROBERTA SASSI FANTONI
RECORRENTE
: ANA MARIA DE OLIVEIRA FAGUNDES
RECORRENTE
: CELIA CASTRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA HELENA CASTRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: HILDA MARIA PASQUALI - ESPÓLIO
RECORRENTE
: MARIA LOURDES PASQUALI - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE
: CARMEN JUDITH PASQUALI PAGGI
OUTRO NOME
: CARMEN JUDITH PASQUALI
RECORRENTE
: VERA LUCIA PINTO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURIVAN BOTTA - RS015659
ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - RS076364
NEI COMIS GARCIA - RS073448
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: HÉLIO FAGUNDES MEDEIROS - RS075377
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE LOCATIVOS
INADIMPLIDOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO
PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mesmo provocado por embargos de declaração, deixou
de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, configurando
negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52608961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: f2760573-0316-4b4d-99f2-a593fd159a7f

2. A ausência de manifestação sobre os pontos levantados inviabiliza a análise
do recurso especial, especialmente em razão da vedação de reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso provido para anular o acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e determinar a renovação do julgamento, sanando-se as omissões
verificadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:00
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: f2760573-0316-4b4d-99f2-a593fd159a7f

RECURSO ESPECIAL No 2114166 - RS (2023/0441820-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ANTONIO TADEU BONALUME
RECORRENTE
: AMBRÓSIO BONALUME NETO
RECORRENTE
: PINTO OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: MARIO MARTIN SCHENK
OUTRO NOME
: MARIO MARTIN SCHENK DUQUE
REPR. POR
: CARMEM DE AZEVEDO SCHENK
RECORRENTE
: MARLENE SELMA SCHENK DUQUE
RECORRENTE
: JOAO BATISTA OLIVEIRA NETO
RECORRENTE
: MARCELO RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARTA RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE
: FABIO RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE
: ROBERTA SASSI FANTONI
RECORRENTE
: ANA MARIA DE OLIVEIRA FAGUNDES
RECORRENTE
: CELIA CASTRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA HELENA CASTRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: HILDA MARIA PASQUALI - ESPÓLIO
RECORRENTE
: MARIA LOURDES PASQUALI - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE
: CARMEN JUDITH PASQUALI PAGGI
OUTRO NOME
: CARMEN JUDITH PASQUALI
RECORRENTE
: VERA LUCIA PINTO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURIVAN BOTTA - RS015659
ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - RS076364
NEI COMIS GARCIA - RS073448
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: HÉLIO FAGUNDES MEDEIROS - RS075377
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE LOCATIVOS
INADIMPLIDOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO
PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mesmo provocado por embargos de declaração, deixou
de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, configurando
negativa de prestação jurisdicional e violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52304768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:16:11
Código de Controle do Documento: 9ca9eb0c-a783-49ea-b4a6-a945410b1164

2. A ausência de manifestação sobre os pontos levantados inviabiliza a análise
do recurso especial, especialmente em razão da vedação de reexame de matéria
fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Recurso provido para anular o acórdão proferido em sede de embargos de
declaração e determinar a renovação do julgamento, sanando-se as omissões
verificadas.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO TADEU BONALUME E
OUTROS, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. IMÓVEL LOCADO
AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AÇÃO DE COBRANÇA DE
LOCATIVOS E ACESSÓRIOS INADIMPLIDOS. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
AFASTADA.
ACOLHIMENTO
DA
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE 5 DOS 18 AUTORES.
ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL A ATINGIR A DIFERENÇA
DE LOCATIVOS RELATIVOS AO ANO DE 2012, PERMANECENDO
HÍGIDOS OS VALORES NÃO ABARCADOS PELO MENCIONADO
PERÍODO. RÉU QUE PERMANECEU UTILIZANDO O IMÓVEL APÓS
FINDO PRAZO SINALIZADO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-STJ, fls. 457)

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1, inciso IV, do Código de
Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão quanto
a três pontos relevantes: demonstração da legitimidade ativa; interrupção da prescrição pelo
reconhecimento e pagamento administrativo; e aplicação da mora ex re para os juros.
(ii)
do Código de Processo Civil, porque a ilegitimidade ativa de cinco autores
art. 17
teria sido reconhecida sem exame dos elementos probatórios apontados e do reconhecimento
administrativo do réu, o que teria violado as regras sobre legitimidade ad causam.
(iii) arts. 202, inciso VI, e parágrafo único, e 206, § 3, inciso I, do Código Civil, na
medida em que o reconhecimento do débito e o pagamento parcial em 2014 teriam interrompido a
prescrição, com recomeço do prazo, afastando a prescrição trienal aplicada a parcelas de 2012.
(iv)
do Código Civil, pois os juros moratórios em dívida de aluguel, obrigação
art. 397
positiva, líquida e com termo implementado, teriam de incidir desde cada vencimento (mora ex re),
e não da citação.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 561).
O recurso foi admitido na origem, por possível violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA52304768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:16:11
Código de Controle do Documento: 9ca9eb0c-a783-49ea-b4a6-a945410b1164

É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de cobrança de locativos inadimplidos, decorrente
da locação de imóveis pelos recorrentes em favor do Município de Porto Alegre.
O recurso comporta provimento.
O Tribunal local, no julgamento do recurso de apelação, reconheceu a ilegitimidade
ativa de 5 dos 18 autores, pronunciou a prescrição trienal e modificou o termo inicial dos juros de
mora fixado em sentença. Contra estes três pontos, os recorrentes opuseram embargos de
declaração, referindo temas relevantes ao julgamento, que não haviam sido considerados no
acórdão embargado. Confira-se:

1. Quanto à ilegitimidade.
O acórdão embargado acolheu arguição de ilegitimidade de Ana Maria De
oliveira Fagundes, Celia Castro de Oliveira, Maria Helena Castro de Oliveira,
Paulo Roberto Castro de Oliveira e Vera Lúcia Pinto de Oliveira, sob o
entendimento de que, por não figurarem nos contratos de locação, não possuem
legitimidade ativa para a ação de cobrança de alugueis e encargos. Disse o
acórdão, equivocadamente, que os embargantes, em contrarrazões ao recurso de
apelação, limitaram-se a invocar a preclusão da matéria.
Com efeito, basta ler o item 5 das contrarrazões (fl. 382) para se constatar que,
além da preclusão, os embargantes sustentaram que "foi demonstrado no
processo a respectiva titularidade do direito, aliás, no âmbito
administrativo também, tanto que os poucos pagamentos efetuados
". Considerando que o recurso
contemplaram as pessoas referidas no recurso
de apelação devolve a matéria ao Tribunal, independentemente de ter havido ou
não preclusão, fato é que a questão envolvendo a legitimidade foi tratada na
petição de fl. 308, restando, como dito nas contrarrazões, demonstrada a
legitimidade dos autores. No particular, vale registrar que, no tema, foi arguida a
má-fé do Município, pois, embora os imóveis locados fossem indivisíveis
(lojas), os proprietários registrais eram vários, com suas respectivas frações
de propriedade. Portanto, considerando que os imóveis foram alugados por
inteiro (indivisibilidade), todos os proprietários, independentemente de
firmarem os contratos de locação, são parte legítima para cobrar os aluguéis
, como foi dito nas oportunidades em que o tema foi objeto de manifestação.
Tanto é assim, que houve o pagamento administrativo de todos os autores
tidos por parte ilegítima no acórdão - documento de fl. 74 (recibo) e de fl.
81 (Rateio para os Proprietários — documento da Unidade de
.
Programação e Execução Orçamentária do Município)
[...]
2. Quanto à prescrição.
O acórdão embargado, considerando aplicável a regra do artigo 206, §3. 2 , I, do
Código Civil, declarou a prescrição das parcelas vencidas antes do trintídio do
ajuizamento da demanda, ocorrido em 06/10/2015.
Com a devida vênia, o acórdão não considerou a regra do artigo 202, VI, e
também o parágrafo único do mesmo artigo do Código Civil, que assim
dispõem:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma
vez, dar-se-á: VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial,
que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A
prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a
interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
Documento eletrônico VDA52304768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:16:11
Código de Controle do Documento: 9ca9eb0c-a783-49ea-b4a6-a945410b1164

E recibo de pagamento de fl. 74 e o Rateio para os Proprietários —
documento da Unidade de Programação e Execução Orçamentária do
Município, fls. 81 e 82, demonstram que houve ato inequívoco do
. No que importa, os documentos
reconhecimento do direito pelo devedor
acima referidos foram produzidos em outubro e novembro de 2014. Portanto,
considerando que as cobranças feitas em 2015 se referem a 2012 em diante, e
foi interrompida a prescrição em 2014, não há parcelas prescritas.
[...]
3. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
Renovada vênia para dizer que os juros contados da citação, como determinado
pelo acórdão, desrespeita a regra do artigo 397 do Código Civil, pois constituída
pelo simples inadimplemento da obrigação do locatário:
O
Art. 397.
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de
pleno direito em mora o devedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO,
. 1.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS
MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.
2. JUROS DE
SÚMULA 83/STJ.
MORA. TERMO INICIAL.
. PRECEDENTES. 3.
MORA EX RE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS Ô
NUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A mora ex re independe
de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de
obrigação positiva, liquida e com termo implementado, nos termos do
do Código Civil atual. Precedentes. 3 . 4. Agravo interno
art. 397
desprovido. (AgInt no AR Esp 1147805/R5, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D
05/12/2017,
Je
.
19/12/2017)

Especificamente, para o fim de esgotamento da via ordinária e eventual
necessidade de recurso para instância superior, os embargantes prequestionam
violação ao artigo 397 do Código Civil.

Sobreveio, então, o acórdão recorrido, que foi genérico, entendendo haver mera
pretensão de rediscussão, olvidando que nos embargos opostos foram invocados pontos relevantes
para o julgamento, cuja abordagem foi omitida, primeiro, no acórdão da apelação e, depois, no
acórdão dos embargos declaratórios.
Bem observou a omissão a Vice-Presidência do Tribunal local, ao admitir o recurso
especial ora em exame:

Todavia, o exame da questão tem importância para o deslinde da controvérsia,
podendo levar, inclusive, à solução diversa da adotada no acórdão recorrido.
Assim, ao desacolher os embargos declaratórios sem examinar a matéria neles
posta, o Colegiado inviabilizou a análise de ofensa ao regramento pertinente,
tornando plausível a alegação de maltrato ao
022 do CPC.
art. 1,

Verifica-se que o colendo Tribunal de origem, não obstante provocado em sede de
embargos de declaração, deixou de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, que,
na via estreita do recurso especial, não poderiam ser analisada de plano, mormente em razão da
impossibilidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). Ademais,
o conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária acerca da questão
de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema federal, fica
Documento eletrônico VDA52304768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:16:11
Código de Controle do Documento: 9ca9eb0c-a783-49ea-b4a6-a945410b1164

obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como fez no caso, a
infringência do
do Código de Processo Civil, a fim de que, anulando o acórdão recorrido,
art. 1.022
seja suprida a omissão existente.
Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca de tema que não pode ser examinado, de plano, na via estreita do recurso
especial. Omitindo-se a Corte de origem em se manifestar sobre a decadência
alegada nos embargos de declaração, fica obstaculizado o acesso à instância
extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
a fim de anular o acórdão recorrido para que o
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. "A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração,
não estando sujeitas a preclusão" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 686.634/DF,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
04/08/2016,
09/08/2016)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao
recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede de embargos
declaratórios na origem, para que outro seja proferido e, assim, sanado o vício
constatado.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.552.050/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/6/2020,
15/6/2020.

PROCESSUAL
CIVIL.
OFENSA
AO

DO
CPC.

ART.
535
CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PONTO RELEVANTE PARA
O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE, INCLUSIVE, NÃO PODE SER
ANALISADO POR ESTA CORTE SUPERIOR POR ENVOLVER O
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1. Mesmo após provocação das partes interessadas, a instância ordinária recusou-
se a emitir juízo de valor sobre ponto importante e que, por dizer respeito ao
próprio iter processual, merecia manifestação suficiente para viabilizar o próprio
julgamento desta Corte Superior acerca da correção de seu provimento.
2. O Tribunal a quo sustentou ser necessária a produção de provas a fim de
elucidar determinadas questões fáticas relativas à nulidade de ato administrativo.
Ocorre que a parte que moveu a ação por mais de uma vez pleiteou o
julgamento antecipado da lide, dispensando a fase probatória.
3. Sobre esse ponto levantado pela ora recorrente, cujo conhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça é impossível, em razão da imprescindibilidade da
análise do conjunto fático-probatório, não foi emitido qualquer provimento
judicial.
4. Trata-se, como se pode observar facilmente, de questão essencial para o
deslinde da controvérsia e que não foi apreciado pela instância ordinária,
caracterizando verdadeira ausência de prestação jurisdicional.
5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à origem para
que lá sejam analisados os argumentos lançados nos embargos de declaração de
fls. 1.038/1.045. (
Segunda Turma, Rel. Min. MAURO
REsp 769.831/SP,
CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/11/2009)

Documento eletrônico VDA52304768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:16:11
Código de Controle do Documento: 9ca9eb0c-a783-49ea-b4a6-a945410b1164

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido
em sede de embargos declaratórios e determinando que outro seja proferido, sanando-se as
omissões verificadas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52304768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:16:11
Código de Controle do Documento: 9ca9eb0c-a783-49ea-b4a6-a945410b1164

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.114.166 / RS
Número Registro: 2023/0441820-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053401220238217000
0005340122023821700001082234220208217000
00111501658183
01082234220208217000
02393979820158210001
02647470420198217000
1082234220208217000
111501658183
11501658183
2393979820158210001
2647470420198217000
53401220238217000
5340122023821700001082234220208217000 70082928383 70084698646 70085782407
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO TADEU BONALUME
RECORRENTE : AMBRÓSIO BONALUME NETO
RECORRENTE : PINTO OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : MARIO MARTIN SCHENK
OUTRO NOME : MARIO MARTIN SCHENK DUQUE
REPR. POR
: CARMEM DE AZEVEDO SCHENK
RECORRENTE : MARLENE SELMA SCHENK DUQUE
RECORRENTE : JOAO BATISTA OLIVEIRA NETO
RECORRENTE : MARCELO RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE : MARTA RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE : FABIO RAMOS OLIVEIRA
RECORRENTE : ROBERTA SASSI FANTONI
RECORRENTE : ANA MARIA DE OLIVEIRA FAGUNDES
RECORRENTE : CELIA CASTRO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA52588505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:53
Código de Controle do Documento: 9d0a5541-9907-48fd-9867-c1b67b963f95

RECORRENTE : MARIA HELENA CASTRO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : HILDA MARIA PASQUALI - ESPÓLIO
RECORRENTE : MARIA LOURDES PASQUALI - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE : CARMEN JUDITH PASQUALI PAGGI
OUTRO NOME : CARMEN JUDITH PASQUALI
RECORRENTE : VERA LUCIA PINTO OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURIVAN BOTTA - RS015659
ORONTES PEDRO ANTUNES MARIANI - RS076364
NEI COMIS GARCIA - RS073448
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : HÉLIO FAGUNDES MEDEIROS - RS075377
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:53
Código de Controle do Documento: 9d0a5541-9907-48fd-9867-c1b67b963f95